Tribunal: TJSP
Processo: 0018112-54.2013.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, obrigação de fazer e repetição de indébito. Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade do débito apontado e condenando na repetição do indébito de forma simples. Preliminar de inovação da tese autoral. Afastamento. Insurgência do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, obrigação de fazer e repetição de indébito. Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade do débito apontado e condenando na repetição do indébito de forma simples. Preliminar de inovação da tese autoral. Afastamento. Insurgência do autor, com o fim de ver a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como em devolver o valor equivalente ao dobro da cobrança formulada. Devolução simples dos valores pagos indevidamente. Não incidência, à espécie, do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral não caracterizado. Ausente comprovação efetiva da negativação indevida do nome da pessoa jurídica autora, pressuposto indeclinável à caracterização de ofensa à honra objetiva. Sucumbência recíproca efetivamente caracterizada.

Recurso desprovido.